Tribunal: TJDFT
Processo: 0750367-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750367-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL – SINDMÉDICO/DF, na qualidade de substituto processual, tendo por objeto a r. decisão interlocutória (ID 253723054) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que determinou a emenda à petição inicial do cumprimento de sentença de ação coletiva, processo de origem no 0713860-30.2025.8.07.0018, para: (i) limitar o polo ativo a apenas 1 (um) autor; e (ii) exigir a juntada de documentos específicos (incluindo procuração atual, estatuto e ficha financeira individualizada), sob pena de indeferimento da inicial. Eis a r. decisão agravada: "Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL em face do DISTRITO FEDERAL, em substituição, no caso em apreço, à vários servidores, oriunda da ação de conhecimento no 0001858-21.2015.8.07.0018 (2015.01.1.007620-0). O §1o do art. 113 do Código de Processo Civil permite ao juiz limitar o litisconsórcio facultativo, hipótese dos autos, como se observa abaixo: "Art. 113 (...) § 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença." Este Juízo, esclarece que tem verificado que demandas com essa quantidade de pessoas no polo ativo vem gerando atraso na movimentação e marcha processual e, consequentemente, uma prestação jurisdicional inadequada, ineficiente e demorada. Em demandas de cumprimento individual de sentença coletiva com muitos autores ou com muitos substituídos, observa-se uma excessiva oneração de alguns autores que, em que pese estarem com a situação regular, ficam aguardando a resolução de pendências ou situações irregulares de outros autores para que seus processos tenham andamento de forma conjunta, o que causa prejuízo para quem está em situação regular em detrimento de outros que, inevitavelmente em todo processo com grande número de litisconsortes, estão em situação irregular. Dessa forma, revisitando posicionamento anterior, com o intuito de garantir uma prestação jurisdicional célere, eficiente como se busca ofertar neste Tribunal de Justiça, em obediência aos preceitos legais e constitucionais vigentes determino que neste cumprimento de sentença conste apenas um substituído. Assim, intime-se o(a) advogado(a) do Sindicato para que, em 15 dias úteis, apresente emenda, em nova petição inicial, constando apenas o primeiro substituído da petição anteriormente apresentada na inicial. A emenda deve vir acompanhada de tabela com os valores que se busca recebimento, bem como os documentos necessários, tanto do processo coletivo quanto do autor (inclusive ficha financeira do período guerreado), para permitir o contraditório e ampla defesa da parte adversa, bem como o conhecimento deste Juízo para decidir sobre o direito que se busca. Os demais substituídos deverão constar cada um em uma nova petição inicial acompanhada dos seus cálculos, respectivos documentos (inclusive ficha financeira do período guerreado) e todas devem ser distribuídas por prevenção a este Juízo, mencionando a prevenção a esta ação que foi desmembrada. Esclareço que em todas as iniciais analisadas até agora, a sentença do processo de conhecimento juntada se refere ao processo 2013.01.1.136568-8 e não ao processo 2015.01.1.007620-0, como deveria ser, havendo, portanto, ausência de documento essencial ao ato. Observo, ainda, a juntada de um substabelecimento genérico onde sequer consta o número do cumprimento de sentença que se substabelece e não há juntada de qualquer procuração aos autos que permita verificar a regularidade do substabelecimento, havendo, portanto, ausência de documento essencial ao ato Assim, para comprovar sua capacidade postulatória, deverá apresentar: - procuração atual do SINDICATO para o escritório que o representa e substabelecimento, se for o caso; A procuração de 2015, processo de conhecimento, não serve para esse fim porque já mudou a diretoria do Sindicato, necessitando de procuração atual. - estatuto social do Sindicato, bem como ata da última assembleia para permitir a este Juízo saber se a procuração foi outorgada por quem tem poderes para tanto. - os documentos pessoais de quem assina procuração digitalizados; Deverá trazer ainda, junto à nova inicial: - cópia digitalizada da sentença exequenda devidamente assinada; - cópias digitalizadas dos acórdãos, se houverem; - ficha financeira do substituído no período guerreado; - comprovante de recolhimento das custas iniciais, Emende-se a petição inicial do cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, para adequá-la aos termos da Portaria Conjunta no 85/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do artigo 524 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial, trazendo aos autos, em especial, o que foi indicado acima, para que a petição inicial reúna condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Intime-se apenas a parte autora." A r. decisão agravada, que rejeitou (ID 255166667) os embargos de declaração do Sindicato (ID 255058563), aplicou o art. 113, § 1o, do CPC, sob o argumento de que a multiplicidade de substituídos gera atraso na marcha processual e dificulta a defesa do Distrito Federal. O Agravante sustenta que atua por substituição processual (legitimidade extraordinária), não se aplicando a regra de limitação de litisconsórcio prevista no art. 113, § 1o, do CPC. Alega que a decisão ofende a jurisprudência consolidada do STF (Tema 823) e os princípios da economia processual e razoabilidade, pois o fracionamento das execuções, de 10 para 1, onera excessivamente o Sindicato e o Judiciário. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão do processo de origem até o julgamento do mérito do Agravo, de modo a evitar o prejuízo da extinção da execução. Preparo no ID 78476538. Vieram os autos conclusos. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para a concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, cumpre observar desde logo que embora o juízo de primeira instância tenha aplicado o art. 113, § 1o, do CPC para limitar o número de litigantes, a jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF, Tema 823) reconhece a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos individuais dos integrantes da categoria, o que inclui a fase de liquidação e execução de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Confira-se: "Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos." O Agravante demonstrou ter distribuído o cumprimento de sentença em grupos de 10 (dez) médicos sindicalizados, apesar de o processo de conhecimento envolver mais de 5 mil servidores. Portanto, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, em um juízo provisório, tenho que a tese de substituição processual do Sindicato para a execução de título coletivo mostra-se relevante, especialmente quando se considera que a limitação imposta, redução de 10 para 1 autor, pode ser tida como desproporcional e contrária aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, porquanto resultará inevitavelmente na pulverização de quase 5 mil execuções individuais. Ademais, no que tange à comprovação da capacidade postulatória do Sindicato, os Embargos de Declaração anexaram a Procuração atualizada do SINDMÉDICO/DF e o Estatuto Social (ID 255058566), buscando sanar, em parte, as irregularidades formais apontadas pelo Juízo a quo. O perigo de dano grave é manifesto e decorre da própria natureza da decisão atacada, que impôs a emenda da inicial em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC). Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para, querendo, apresente as contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator